Tribunal: TJSP
Processo: 1088536-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações na rede de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Pedido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa exclusiva do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações na rede de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Pedido na esfera administrativa (artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), que não constitui condição para o ajuizamento da ação. Direito ao ressarcimento reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.